Tribunal: TJMT
Processo: 1038433-23.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1038433-23.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AGEMED SAÚDE S/A., em face da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital, que determinou o custeio do tratamento/internação de Rodrigo de Jesus Oliveira no Hospital Santa Rosa, bem como o pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa injustificada da cobertura do plano de saúde.
Em suma, ao interpor o Recurso, a Apelante não efetuou o pagamento do preparo e requereu a concessão da assistência judiciária gratuita.
O pleito foi indeferido, ocasião em que foi determinada a intimação da Recorrente para efetuar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, consoante decisão lançada no ID. 52880473.
Interposto Recurso de Agravo Interno, o colegiado manteve a decisão monocrática (ID. 57761459), cujo Acórdão foi publicado em 21/09/2020 (DJe n. 10821/2020).
Contudo, a Apelante deixou de recolher o preparo recursal, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Dessa forma, tendo em vista a falta do pagamento do preparo, infere-se que o vertente Recurso é deserto, nos termos do artigo 1007, caput, do CPC/2015.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora